Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. ANÁLISE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se determinar se é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça analisando a situação concreta de endividamento da parte.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador deve levar em consideração a real situação da parte, não sendo aceitável, que diante do seu alto grau de endividamento, lhe seja obstado o acesso à justiça
IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de Julgamento: Embora tenha a parte assumido dívidas de forma livre, a situação de alto endividamento da parte, a comprometer o padrão de vida da sua família, não pode ser desconsiderada para a concessão da gratuidade de justiça. A Lei do Superendividamento (Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021) revelou a preocupação do Estado com o alto grau de comprometimento do indivíduo, não devendo o Poder Judiciário, ficar alheio a essa realidade social.
Dispositivo relevante citado: CC. Art. 226. Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1848941, 07144146920238070006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada